Tribunal: TJES
Processo: 0014146-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014146-44.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014146-44.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FERRAZ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CASO EM EXAME: CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP) – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES, MOTIVOS DO CRIME E INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE GENÉRICA) – RAZÕES DE DECIDIR: INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS EIVAS DO ART. 619 DO CPP. ANÁLISE COMPLETA E EXAUSTIVA DAS ETAPAS DOSIMÉTRICAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E NO DESVALOR CONCRETO DOS MOTIVOS DA INFRAÇÃO. GRAVIDADE FÁTICA CONSUBSTANCIADA EM LESÕES LABIAIS E ESCORIAÇÕES EM MEMBRO SUPERIOR ATESTADAS EM LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA CUMULAÇÃO DE CAPITULAÇÕES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. INCOMPATIBILIDADE DA VIA INTEGRATIVA – DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade ou sanar ambiguidade, não se prestando para a rediscussão do mérito de decisão colegiada fundamentada de forma clara e congruente.

A exasperação da pena-base restou devidamente lastreada em circunstâncias fáticas concretas, notadamente nos maus antecedentes amparados em condenações definitivas pretéritas e nos motivos do crime que revelam intolerável anseio de submissão e controle sobre a ofendida, sopesados de forma proporcional em perfeita consonância com os parâmetros desta Segunda Câmara Criminal.

Constatado por laudo pericial de lesões corporais que a ofendida sofreu edema e equimose nos lábios e escoriações no antebraço decorrentes de agressão física, a gravidade concreta do ato e as lesões atestadas legitimam a resposta penal imposta de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado e à suficiência da punição.

A incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal não importa em dupla penalização com o crime tipificado no artigo 129, § 9º, do mesmo Estatuto, dada a autonomia jurídica dos vetores que as sustentam, conforme precedente paradigmático APCr 0003027-81.2023.8.08.0035 deste Sodalício.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 18 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014146-44.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FERRAZ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE DE ALMEIDA FERRAZ
em face de acórdão que manteve a sua condenação criminal nas iras do artigo 129, § 9º, do Código Penal, sob o argumento de que remanescem vícios de fundamentação na operação dosimétrica que culminou na fixação da sanção corporal de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e passo à análise do mérito.

A defesa argumenta, sob a ótica do método
steelman
, que o acórdão colegiado incorreu em grave omissão ao chancelar a dosimetria estabelecida na origem, sustentando que a exasperação da pena-base amparou-se em antecedentes penais inidôneos e em fundamentação abstrata quanto aos motivos do crime. Ademais, aduz que a incidência da agravante genérica de violência contra a mulher nas relações domésticas configura inaceitável dupla penalização do agente, haja vista que tal circunstância já integra o próprio tipo penal do artigo 129, § 9º, do Estatuto Repressor.

Pois bem. O exame detido do caderno processual revela que o inconformismo não merece prosperar. Diferentemente do cenário ventilado pela Defesa, o acórdão embargado analisou minuciosamente cada etapa do processo dosimétrico, constatando a existência de elementos concretos aptos a justificar a resposta penal adotada.

Colhe-se dos autos que a exasperação da pena-base repousa sobre dados objetivos e nominais devidamente comprovados, quais sejam: a folha de antecedentes criminais do embargante (ID 15279401), a qual ostenta condenações anteriores transitadas em julgado que não configuram reincidência, caracterizando idoneamente os maus antecedentes; e os motivos do crime revelados pelo manifesto intento de exercer controle e posse sobre a ofendida
TABITA AZEVEDO SANTOS
, extrapolando as balizas normais do tipo.

Ademais, o laudo pericial de lesões corporais (ID 15279310) descreve lesões consistentes em edema e equimose nos lábios e escoriações no antebraço, decorrentes de agressão física que, por si sós, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de imposição da reprimenda acima do mínimo legal, circunstância fática incontroversa que afasta qualquer alegação de desproporcionalidade na pena fixada.

Acomodando as premissas fáticas à norma estrita, o artigo 619 do Código de Processo Penal preconiza o cabimento de embargos declaratórios exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Sob o prisma principiológico, a via integrativa destina-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e à eliminação de incongruências internas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal apto a rediscutir a justiça da decisão ou o critério de exasperação da pena livremente adotado pelo magistrado dentro das raias da discricionariedade vinculada.

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a dosimetria da pena, quando lastreada em dados concretos extraídos da instrução processual, não autoriza o manejo de embargos declaratórios com a nítida finalidade de obter a redução da sanção criminal sob a falsa alegação de omissão.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração limitam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não se prestando para a rediscussão de matéria já decidida ou para o reexame do critério de dosimetria da pena devidamente motivado pelas instâncias ordinárias. 2. Embargos de declaração rejeitados." (STJ, EDcl no AgRg no HC nº 752.413/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/09/2022, DJe de 19/09/2022).

Da leitura do acórdão combatido, constato que este assentou textualmente que o quantitativo penal estabelecido na origem reflete com exatidão o desvalor da conduta do embargante, sobretudo diante da agressão física perpetrada. A exasperação decorrente dos maus antecedentes em 1/8 (um oitavo) e dos motivos do crime em fração idêntica obedece rigorosamente às balizas calibradas deste Colegiado, não se cogitando de insuficiência de fundamentação.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE. PENA BASE. CIÚMES. NÚMERO DE GOLPES. FATOR DE MAJORAÇÃO. AGRAVANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. 2. O elevado número de golpes perpetrados contra a cabeça da vítima e o contexto de violência doméstica, com a prática do crime por mero ciúmes, justifica a elevação da pena base. 3. Agravante do art. 61, inciso II, alínea c do Código Penal não reconhecida sob pena de violação ao no bis in idem. 4. Sanção majorada. Regime prisional fixado no semiaberto." (TJES, Apelação Criminal nº 0000313-02.2020.8.08.0053, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2024).

Com efeito, a manutenção da reprimenda intermediária em 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção revela-se condigna e proporcional. No que concerne à alegada duplicidade na aplicação da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, a tese recursal sucumbe diante do
distinguishing
técnico aplicável: o tipo penal do artigo 129, § 9º, do Código Penal tipifica a lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ao passo que a agravante genérica incide quando o crime é praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica, de modo que não há falar em
bis in idem
.

Com efeito, admitir o manejo dos aclaratórios para desconstituir dosimetria penal devidamente fundamentada implicaria grave distorção sistêmica, transmudando o recurso de fundamentação vinculada em via transversa para reexame de mérito, o que enfraquece a segurança jurídica e retira a eficácia protetiva que a Lei Maria da Penha busca resguardar.

A pretexto de apontar omissões inexistentes, busca o embargante tão somente a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, providência que desafia recurso próprio que não os embargos integrativos.

Demonstrada a higidez lógica e jurídica do acórdão embargado, a rejeição da irresignação apresenta-se como medida impositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração manejados,
REJEITANDO-OS
para manter incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

03

Vitória/ES, 18 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.